Tribunal: STF
Processo: RE 994411
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA. PENSÃO. CONTAGEM DO TEMPO RURAL SEM O APORTE DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. Em face da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, no sentido de o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, o marco inicial do prazo decadencial para Administração rever os atos de aposentação se opera com a manifestação final da Corte de Contas.
    2. No caso telado, o ato de aposentadoria do instituidor da pensão foi julgado legal pelo Tribunal de Contas em fevereiro de 2005, já considerando o tempo como trabalhador rural independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária.
    3. Ainda que a pensão da autora tenha sido concedida por ato editado em janeiro de 2008, a ilegalidade da pensão pelo TCU (acórdão nº 7029/13) funda-se no fato de não ter havido o recolhimento das contribuições previdenciárias quanto ao tempo de serviço como trabalhador rural do instituidor do benefício, ou seja, oito anos após a Corte de Contas ter considerado legal o ato da aposentadoria nas mesmas condições.
    4. Nessa senda, a Administração Pública decaiu do direito de invalidar ou revisar a pensão da autora.
    5. O exame da matéria referente aos juros de mora e correção monetária deve ser diferido para a fase de execução da sentença, conforme já decidiu esta 3ª Turma (Questão de Ordem nº 0019958-57.2009.404.7000/PR). 6. Parcial provimento da apelação e da remessa oficial”. (eDOC 2, p. 199)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 71, III; todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ocorrência de decadência do direito do ora recorrente rever o ato de aposentadoria da recorrida desconsiderando que o ato de aposentadoria é complexo, somente se aperfeiçoando com o seu registro pelo Tribunal de Contas afastou o poder-dever do tribunal de contas de promover a revisão do ato administrativo da aposentação. (eDOC 2, p. 252)
    O recurso extraordinário foi admitido e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 2, p. 314)
    Na Presidência da Corte, foi proferido despacho com a determinação de devolução dos autos à origem para aplicação do tema 445 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 5) 
    Contudo, a Vice-Presidência do TRF 4ª Região entendeu prudente reencaminhar o feito ao STF para uma análise, com as seguintes razões: 
    O STF determinou aplicação do Tema 445/STF, conforme decisão anexada no evento 39, DESP5. Contudo, no presente feito não me sinto confortado a elaborar a subsução do referido paradigma, pois, data vênia, há uma peculiaridade no caso, qual seja; o fato de não ter havido o recolhimento das contribuições previdenciárias quanto ao tempo de serviço como trabalhador rural do instituidor do benefício. Logo, não diviso que o Tema 445/STF calha como uma luva na hipótese sub examine.
    Busco apoio, inclusive em precedente do STF, mutatis mutandis, nesse sentido:
    EMENTA : MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DENOMINADA “OPÇÃO”. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990 ATÉ 19.1.1995. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. (MS 30558, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27-04-2012 PUBLIC 30- 04-2012) 
    A ementa do acórdão hostilizado estabelece:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA. PENSÃO. CONTAGEM DO TEMPO RURAL SEM O APORTE DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em face da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, no sentido de o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, o marco inicial do prazo decadencial para Administração rever os atos de aposentação se opera com a manifestação final da Corte de Contas. 2. No caso telado, o ato de aposentadoria do instituidor da pensão foi julgado legal pelo Tribunal de Contas em fevereiro de 2005, já considerando o tempo como trabalhador rural independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária 3. Ainda que a pensão da autora tenha sido concedida por ato editado em janeiro de 2008, a ilegalidade da pensão pelo TCU (acórdão nº 7029/13) funda-se no fato de não ter havido o recolhimento das contribuições previdenciárias quanto ao tempo de serviço como trabalhador rural do instituidor do benefício, ou seja, oito anos após a Corte de Contas ter considerado legal o ato da aposentadoria nas mesmas condições. 4. Nessa senda, a Administração Pública decaiu do direito de invalidar ou revisar a pensão da autora. 5. O exame da matéria referente aos juros de mora e correção monetária deve ser diferido para a fase de execução da sentença, conforme já decidiu esta 3ª Turma (Questão de Ordem nº 0019958-57.2009.404.7000/PR). 6. Parcial provimento da apelação e da remessa oficial.
    À vista disso, para uma melhor exegese do caso, entendo por prudência reencaminhar o feito ao STF. Intimem-se. (eDOC 12)
    Em 13.4.2021, despachei nos autos e concedi vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. O parecer foi assim ementado: 
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO QUE REMONTA À APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 1998. JULGAMENTO DE LEGALIDADE PELA CORTE DE CONTAS EM 2008. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENSÃO, COM BASE NO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 8 (OITO) ANOS APÓS APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TEMA 445/STF. INAPLICABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . (eDOC 20)
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos, verifico que a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, não está abrangida pelo tema 445 da sistemática da repercussão geral.
    Explico.
    O STF ao apreciar o tema 445 assentou a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 
    No caso dos autos, não obstante discuta-se a negativa de registro do ato de concessão inicial da pensão pelo TCU, me parece que o cerne da controvérsia diz respeito a declaração de nulidade da aposentadoria concedida e julgada legal pela Corte de Contas há mais de 5 anos. 
    Por esse motivo, torno sem efeito a decisão de vinculação constante do eDOC 5, e passo a nova análise do recurso.
    No espécie, o Tribunal de origem consignou a ocorrência de decadência administrativa para revisão do ato de aposentadoria já aperfeiçoado com o reconhecimento de sua legalidade pelo TCU há mais de 8 anos. Confira-se trecho do acórdão recorrido: 
    “Como é cediço, os atos exarados pela Administração, por intermédio de seus agentes, podem ser por esta revistos, constituindo-se essa prerrogativa em um poder-dever. Todavia, a revisão não pode ser levada a efeito indefinidamente, devendo ser realizada dentro de um certo lapso de tempo, desde que haja imposição de interesse público relevante, por critério de conveniência e oportunidade, ou, ainda, a verificação de um vício que acarrete a ilegalidade ou ilegitimidade deste mesmo ato, tendo lugar, no primeiro caso, a revogação, e, no último, a anulação do ato administrativo (Súmula nº 473 do STF). 
    Registre-se, no entanto, que a anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos dimanados da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa-fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude.
    (…)
    Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.
    (…)
    No caso telado, o ato de aposentadoria do instituidor da pensão foi julgado legal pelo Tribunal de Contas em fevereiro de 2005 (evento 1 - OUT8, origem), já considerando o tempo como trabalhador rural independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária.
     Assim, ainda que a pensão da autora tenha sido concedida por ato editado em janeiro de 2008, a ilegalidade da pensão pelo TCU (acórdão nº 7029/13) funda-se no fato de não ter havido o recolhimento das contribuições previdenciárias quanto ao tempo de serviço como trabalhador rural do instituidor do benefício, ou seja, oito anos após a Corte de Contas ter considerado legal o ato da aposentadoria nas mesmas condições.
    Por esse motivo, estou por manter a sentença que declarou a decadência para a Administração modificar a sistemática do cálculo da pensão da parte-autora, em que pese já ter me manifestado pela possibilidade de retificação do ato concessório da aposentadoria em situações similares - nas quais, contudo, o tempo rural averbado sem o devido aporte das contribuições previdenciárias é discutido na análise da legalidade da aposentadoria, e não da pensão”. (eDOC 2, p. 193-194)
    Assim, verifica-se que, em que pese o Tribunal de Contas da União ter julgado ilegal a concessão da pensão civil da beneficiária, ora recorrida, e ter negado seu registro, a análise técnica do órgão aponta tão somente para a existência de vícios de legalidade no ato de concessão inicial da aposentadoria concedida em 4.3.1998, e cuja a legalidade foi reconhecida pelo TCU no ano de 2005.
    Dessa forma, entendo que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que é vedado ao TCU rever o ato de aposentadoria julgado legal há mais de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei 9784/99. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário. Aposentadoria. Cumulação de gratificações. Anulação pelo Tribunal de Contas da União - TCU. Inadmissibilidade. Ato julgado legal pelo TCU há mais de cinco (5) anos. Anulação do julgamento. Inadmissibilidade. Decadência administrativa. Consumação reconhecida. Ofensa a direito líquido e certo. Respeito ao princípio da confiança e segurança jurídica. Cassação do acórdão. Segurança concedida para esse fim. Aplicação do art. 5º, inc. LV, da CF, e art. 54 da Lei federal nº 9.784/99. Não pode o Tribunal de Contas da União, sob fundamento ou pretexto algum, anular aposentadoria que julgou legal há mais de 5 (cinco) anos”. (MS 25963, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2008)
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Revisão do registro de aposentadoria. Tribunal de Contas da União. Decadência administrativa. Artigo 54 da Lei 9.784/99. Não ocorrência. Assegurado direito de ampla defesa e contraditório. Trabalhador rural. Contagem recíproca do tempo de serviço. Comprovação do recolhimento. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Nos casos de cassação parcial ou total (cancelamento) do benefício após o registro da aposentadoria perante o TCU, o entendimento da Corte é que incide o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99, devendo ainda ser assegurada à parte a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 3. 2. Entre o registro da aposentadoria e a decisão do TCU que assentou a ilegalidade, não decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Além de não se ter operado a decadência administrativa, foram observadas, no âmbito do Tribunal de Contas da União, as garantias do contraditório e da ampla defesa. A não satisfação da pretensão do recorrente no âmbito administrativo da Corte de Contas não implica violação dessas garantias. 3. O entendimento majoritário desta Corte firmou-se no sentido de que a contagem do período de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria em cargo público sem a devida comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias conflita com o sistema consagrado pela Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 27699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 4.9.2012)
    Desse modo, como o fundamento para a negativa de registro da pensão foi a suposta nulidade do ato de aposentadoria já registrada pelo TCU há mais de 5 anos, verifica-se a ocorrência da decadência administrativa. 
    No mesmo sentido, cito o trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República: 
    “No caso particular dos autos, o ato de aposentadoria do instituidor da pensão foi julgado legal pelo Tribunal de Contas em fevereiro de 2005, já considerando o tempo laborado como trabalhador rural independentemente de contribuição previdenciária. Por sua vez, a pensão da recorrida foi concedida por ato editado em janeiro de 2008, sendo, por hora, questionado - 08 (oito) anos depois do julgamento de legalidade da aposentadoria - o valor da pensão sob fundamento de que não terem sido recolhidas as contribuições previdenciárias referente ao tempo de serviço como trabalhador rural (fl. 278): 
    (…)
    Por todo o exposto, razão assiste à Corte Regional na manutenção do julgado ao demonstrar a particularidade do caso versado nos autos, afastando a mera aplicação do Tema 445/STF, impedindo assim a revisão do ato de concessão da pensão – fundado no não recolhimento de contribuições previdenciárias do tempo de serviço como trabalhador rural - quando ultrapassados 08 (oito) anos do julgamento de legalidade do ato complexo de aposentadoria”. (eDOC 20, p. 7-8)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 2, p. 197-199), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente